Tribunal: TJSP
Processo: 1140142-28.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional. Avarias e falta de itens na bagagem. Danos materiais. Prejuízo comprovado. Danos morais. Reconhecimento. Transtornos e aflições decorrentes do fato. Convenções de Montreal e de Varsóvia que se aplicam somente nas hipóteses de danos patrimoniais, como decidido nos RE 636.331 e ARE 766.618. Quantum. Fixação em valor compatível com o dano e de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional. Avarias e falta de itens na bagagem. Danos materiais. Prejuízo comprovado. Danos morais. Reconhecimento. Transtornos e aflições decorrentes do fato. Convenções de Montreal e de Varsóvia que se aplicam somente nas hipóteses de danos patrimoniais, como decidido nos RE 636.331 e ARE 766.618. Quantum. Fixação em valor compatível com o dano e de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.